Tribunal: TJPA
Processo: 0010684-80.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010684-80.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEISON ALVES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010684-80.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CLEISON ALVES MIRANDA

ADVOGADA: DRA. LARISSA MENDES MARTINS MALATO- OAB/PA 27.386

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010684-80.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CLEISON ALVES MIRANDA

ADVOGADA: DRA. LARISSA MENDES MARTINS MALATO- OAB/PA 27.386

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que absolveu

CLEISON ALVES MIRANDA
da prática dos delitos previstos nos arts. 129, §9º e 147, ambos do CP, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 16917590) que 23/02/2020 às 17h, a ofendida Maiter Silva do Rosário teria sido agredida pelo apelado, com quem teve um relacionamento de três anos e seis meses.

Afirma a inicial que a vítima conviveu maritalmente com o recorrido por 06 (seis) meses, mas este voltou para a casa da esposa e, insatisfeita com a situação declarou que precisava de "um tempo", porém, o apelado não aceitava sua vontade.

Prossegue narrando a exordial acusatória que, no dia do fato delitivo, o apelado se dirigiu à casa da ofendida e tiveram uma conversa, na qual a mesma reafirmou seu desejo em permanecer sozinha. Por volta das 17h, o apelado estava saindo da moradia quando voltou do portão dizendo que precisava ir ao banheiro, o que a vítima permitiu.

Ao adentrar a residência, o apelado se dirigiu à cozinha com o objetivo de procurar pelo celular da ofendida e não encontrou, assim pegou o celular da genitora da mesma e voltou para a sala nervoso.

Nesse momento, passou a proferir ofensas direcionadas a

vítima com os seguintes textuais "VAGABUNDA, DESGRAÇADA, ACABASTE COM A MINHA VIDA” e em seguida a segurou pelo pescoço, desferiu dois socos em seu rosto e a levou para o pátio da casa, pegou um martelo e a ameaçou: "NÃO SAI DAI, NÃO TE MEXE, SE TU GRITAR EU TE MATO”.

De acordo com as declarações presentes nos autos, a vítima tentou tirar o martelo das mãos do apelado, momento em que ele a segurou e a empurrou sobre alguns blocos de concreto, deixando-a com vários hematomas pelo corpo.

Por fim, recorrido continuou com as ameaças e passou a martelar a motocicleta da ofendida, momento em que a vítima conseguiu correr e pedir ajuda.

Com isso, o apelado foi denunciado pelo delito previsto no art. 129, § 9º e art. 147, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolutória (ID n° 16917724), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 16917729) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar o apelado.

Constam contrarrazões (Id nº 16917730), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 17337706), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento do mesmo
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..)
In casu, compulsando atentamente o material probatório produzido nos autos, ancorado nos documentos juntados e nas oitivas das partes em juízo, entendo que a autoria e materialidade dos delitos não ficaram sobejamente comprovadas, não emprestando a certeza necessária para autorizar um decreto condenatório.

Como se sabe, a palavra da vítima, nos crimes envolvendo violência doméstica, assume especial relevância em razão do caráter privado, íntimo, em que ocorrem as agressões, merecendo crédito quase absoluto, quando aliada aos demais elementos de prova constante nos autos. No entanto, a versão trazida pela defesa do réu é verossímil e crível, diante da dinâmica dos fatos ocorridos naquele dia, conforme relatados em juízo.

Não obstante existir nos autos o laudo pericial realizado pela vítima no ID 36402431, tais lesões indicam que a vítima efetivamente se machucou no momento da confusão, contudo não há elementos suficientes nos autos que comprovem como tais lesões efetivamente ocorreram, em especial, não consta no referido laudo nenhum registro dos socos relatados pela vítima, bem como, inexistem registros de qualquer natureza acerca de escoriações, marcas ou edemas no pescoço da vítima. O que se pode aferir do laudo anexo aos presentes autos, são escoriações, equimoses e edemas no braço, ombro, coxa e joelho, que corroboram o relato tanto da vítima quanto do réu de que tais marcas seriam decorrentes do embate travado entre as partes no momento em que o réu depredava a motocicleta da vítima, e não de ação direta e contundente do réu contra a vítima.

Sobre a prática do crime de ameaça, pelo que fora relatado pela própria vítima em audiência de instrução, o réu nunca teve conduta violenta ou agressiva durante o relacionamento, tratando-se de fato isolado, praticado durante discussão acalorada entre as partes. A própria vítima, em seu depoimento, indagada pelo representante do Ministério Público, relatou que não lembra de ter sofrido qualquer tipo de violência psicológica praticada pelo réu e que, no geral, o réu é uma boa pessoa.

Nessa linha, impossível a condenação. Sem certeza plena da autoria e da materialidade do delito, não há como condenar, sob pena de se praticar injustiça ainda maior.

Por tais razões, julgo improcedente a denúncia, e ABSOLVO o réu CLEISON ALVES MIRANDA, filho de José Raimundo Melo Miranda e Aliuza Alves Miranda, das acusações que lhe são feitas quanto aos crimes de lesão corporal e crime de ameaça, com base no art. 386, VII, do CPP. Intime-se o réu, e, caso se verifiquem as hipóteses dos incisos IV, V e VI, intime-se mediante edital, expedindo-se os atos necessários para o cumprimento do ato. Com o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações, as baixas, e anotações necessárias e, após, arquive-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.

P. R. I. Belém, 19/04/2023 MAURICIO PONTE FERREIRA DE SOUZA Juiz de Direito titular da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024